Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705244-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF D E S P A C H O Vistos etc. O Juízo de primeiro grau prolatou a sentença de ID 56977826, integrada pelo decisum de ID 56977835, proferido em sede de embargos de declaração, tendo o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF tomado ciência deste em 3/12/2023, consoante registrado no sistema PJe. Conforme cediço, o DETRAN/DF, por ser uma autarquia (Lei no 6.296/1975 c/c arts. 117, IV, e 124-A da Lei Orgânica do Distrito Federal), goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, salvo de a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público (art. 183, caput e §2o, do CPC). Na espécie, verifiquei que o DETRAN/DF tomou conhecimento da decisão de ID 56977835 em 3/12/2023, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias, contado em dobro, para a interposição de apelação, observados os feriados, o período de recesso forense e a suspensão estabelecida pelo art. 220 do CPC, findou em 20/2/2024. No entanto, o recurso foi interposto apenas em 21/2/2024. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator